Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000350-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (RECORRENTE), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO - CNPJ: 97.324.271/0001-34 (RECORRIDO), EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 939.910.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000350-14.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Juliana Camila Figueiredo Santos de Lima

Recorrido(s):

Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATRASO. PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. PRAZO CONTADO A PARTIR DA CONCLUSÃO DA ATIVIDADE ACADÊMICA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. A Recorrente pretende a reforma da sentença para que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral sob o argumento de que o certificado de pós-graduação foi entregue após o prazo de 60 (sessenta) dias previsto em lei, conforme

Portaria MEC no 1.095/2018.

3. Analisando os autos, verifico que a autora cursou pós-graduação lato sensu em Direito Tributário e Direito Administrativo, início em 18/08/2023 e conclusão em 31/08/2024, todavia, em que pese à alegação autoral de que concluiu a pós-graduação em agosto de 2024 e, mesmo após solicitação administrativa, houve demora excessiva na entrega do diploma, constato nos autos que a autora concluiu as atividades acadêmicas apenas em 26/09/2024, em razão de pendências de módulos, conforme documentalmente comprovado.

4. Ademais, averíguo que o certificado se encontrava emitido desde 06/11/2024 e pronto para retirada pela autora desde 11/11/2024, após assinatura pelo diretor e coordenadora do curso, bem como em data posterior houve o envio do certificado via e-mail. Cabe destacar que a solicitação administrativa é de 30/10/2024, em data anterior a emissão, bem como o envio do certificado via e-mail em 29/01/2025 não configura demora excessiva, haja vista a disponibilidade para retirada pela autora, inexistindo prova de que houve negativa de entrega em período anterior.

5. Desta forma, o prazo máximo de 60 dias para a expedição do certificado iniciou-se somente em 26/09/2024, conforme previsto no artigo 18, da Portaria MEC no 1.095/2018, que regula a expedição e o registro de diplomas de cursos superiores de graduação no âmbito do sistema federal de ensino, in verbis:

Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias,
contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“Contudo, a requerida trouxe aos autos prova documental robusta demonstrando que a autora apresentou avaliação substitutiva apenas em 26/09/2024, o que evidencia que, até tal data, ainda não havia cumprido a totalidade dos requisitos para a obtenção do certificado. O certificado foi emitido em 06/11/2024 e colocado à disposição da autora em 11/11/2024, ou seja, dentro do prazo de 60 dias previsto na Portaria MEC no 1.095/2018. Além disso, consta nos autos o comprovante de envio do certificado por e-mail, o que reforça o adimplemento tempestivo da obrigação contratual pela instituição ré”.

7. Deste modo, a inexistência de atraso no cumprimento da obrigação de entrega do certificado, ausente ilícito capaz de ensejar responsabilização civil e, tampouco, se caracteriza dano moral indenizável, haja vista que o mero aborrecimento ou dissabor decorrente de trâmites administrativos dentro do prazo regulamentar não é suficiente para gerar reparação por danos extrapatrimoniais.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025